Tribunal: TJMT
Processo: 1021645-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021645-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), MAGDA APARECIDA MOREIRA BARBARESCO - CPF: 517.544.369-00 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO BARBARESCO - CPF: 549.601.859-53 (AGRAVANTE), VANILDA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 522.386.791-20 (AGRAVADO), AILTON MIRANDA - CPF: 429.338.461-87 (AGRAVADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021645-81.2023.8.11.0000 – Nova Canaã do Norte.

Agravantes:
Magda Aparecida Moreira Barbaresco e Edson Aparecido Barbaresco.

Agravados:
Vanilda Aparecida da Rocha e Ailton Miranda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEL – BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO RENAJUD – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Evidenciada a necessidade de dilação probatória, a fim de aquilatar a alegada boa-fé na celebração do negocio jurídico de compra e venda, deve ser mantida a decisão que determinou a manutenção do veiculo em favor do proprietário originário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021645-81.2023.8.11.0000 – Nova Canaã do Norte.

Agravantes:
Magda Aparecida Moreira Barbaresco e Edson Aparecido Barbaresco.

Agravados:
Vanilda Aparecida da Rocha e Ailton Miranda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Magda Aparecida Moreira Barbaresco
e
Edson Aparecido Barbaresco,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação de Rescisão de Compra e Venda c.c Busca e Apreensão de Veículo n. 1000470-52.2023.8.11.0090,
proposta por
Vanilda Aparecida da Rocha e Ailton Miranda
, que deferiu a busca e apreensão do automóvel
Ranger XLSCD4A22C, ano 2021/2022, Placa REZ-7D70, Renavam n. 012774483465, e determinou o lançamento no prontuário do veículo do gravame de impedimento de transferência, via RENAJUD
.

Inconformados, os agravantes sustentam que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, celebraram a compra e venda do veículo de boa-fé, desconhecendo a origem ilícita da negociação.

Alega o segundo agravante, que adquiriu o veiculo acreditando que o Sr. Celso, então compadre do Sr Airton, proprietário do bem, havia lhe confiado autorização para negociação do automóvel.

Defendem a validade do negócio jurídico de compra e venda, em razão da aparência de licitude da negociação, pois o veiculo foi adquirido por valor de mercado, diretamente do proprietário, e

foi pago a pessoa autorizada por este, tendo adquirido de boa-fé, não podendo serem prejudicados por fraude praticada por terceiro.

Assentam que não há elementos que possa

fundamentar a retirada do direito de posse do bem do comprador.

Forte em tais argumentos, postulam a reforma da decisão
a quo
, para que lhes seja restituída a posse do bem.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

183040183.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 183378256, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n.186878188, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021645-81.2023.8.11.0000 – Nova Canaã do Norte.

Agravantes:
Magda Aparecida Moreira Barbaresco e Edson Aparecido Barbaresco.

Agravados:
Vanilda Aparecida da Rocha e Ailton Miranda

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de rescisão de compra e venda c.c busca e apreensão de veículo,
proposta por Vanilda Aparecida da Rocha e Ailton Miranda
, objetivando a busca e apreensão do veiculo Ranger XLSCD4A22C, ano 2021/2022, Placa REZ-7D70
, que segundo alegam, foi objeto de negocio jurídico compra e venda mediante fraude.

O togado
a quo
, vislumbrando a possibilidade de ocorrência de vicio no negócio jurídico, e da necessidade de se garantir a discussão quanto ao objeto litigioso, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo e a inserção de restrição de transferência via Sistema Renajud.

Insurgem-se os agravantes, contra a decisão
a quo
, sustentando que constituem

adquirentes de boa-fé, que não podem ser prejudicados por vício no negócio jurídico decorrente de fraude praticado por terceiro.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória requestada.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto
, não há certeza neste momento inicial da probabilidade do direito postulado, porque a validade do negócio jurídico é totalmente controversa, havendo fundamentos de ambas as partes quanto à eficácia da compra e venda por fraude ou dolo de terceiro, não sendo possível aquilatar nesta fase embrionária a boa-fé do adquirente, a afastar a causa de anulação do negocio jurídico nos moldes do art. 145 do C. Civil, mostrando-se imprescindível a instrução processual para se verificar a existência de vício no negócio jurídico.

Deveras,
não se nega que as provas a serem produzidas podem vir a revelar uma realidade diversa. Contudo, no momento, existe probabilidade de indícios de fraude ou possível estelionato, a justificar a posse do veiculo em favor dos proprietários originários, como acertadamente decidiu a togada
a quo
. Confira:

“
Lado outro, não se nega que as provas a serem produzidas podem vir a revelar uma realidade diversa, entrementes, no momento, existe probabilidade na alegação do autor de ter sido vítima de estelionato.

Também se denota dos autos perigo de dano iminente ou irreparável, considerando que já foi operada a tradição do veículo e possivelmente poderá ser alienado a terceiros.”

Dessa forma, restando controvertida a questão posta, é imperativo que se observe o contraditório.

A proposito:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATURAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de depósito dos valores pagos em juízo não encontra respaldo legal, principalmente, quando não se demonstrou que eventual condenação futura pudesse restaria inviável/infrutífera. 2. Necessário que se aguarde a dilação probatória, a fim de bem analisar a questão e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada”
.(RAI n.

1015831-88.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

João Ferreira Filho, J. 05.12.23 )

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO –
SUSPENSÃO CONTRATO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração de ambos os requisitos descritos no art. 300 do CPC, vez que são cumulativos.

Os documentos colacionados ao caderno processual não comprovam, de maneira segura e inconteste, a fraude praticada pela Agravada no tocante à mudança de endereço (Sinop para Cuiabá), tampouco, no preenchimento da Declaração de Saúde
”.(RAI n. 1010701-88.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Clarice Claudino da SilvaJ. 29.09.21 - negritei).

Lado outro, não há que se falar em perigo de dano irreparável, pois, na hipótese de reconhecimento da validade do negocio jurídico de compra e venda, eventual deterioração do bem, implica nas penalidades decorrentes do depositário judicial, e ressarcimento das perdas e danos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024